Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715321-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE SOUSA DE JESUS AGRAVADO: PALISA LOGISTICA E AGRONEGOCIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos André Sousa de Jesus contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a penhora da safra de grãos do executado, ora agravante, para a garantia da obrigação (proc. no 0731106-66.2020.8.07.0001, ID no 90637566, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão não deve prosperar, uma vez que seria a agravada quem teria descumprido reiteradamente o contrato que embasa a ação de execução, uma vez que providenciou o pagamento tardio das entregas de milho realizadas, devendo arcar com a multa decorrente do seu inadimplemento. 3. Apresenta esclarecimentos quanto à ordem cronológica das entregas de grãos realizadas no mês de julho de 2020 e os pagamentos providenciados pela agravada, reiterando que teria cumprido a sua obrigação e, por isso, a penhora determinada na decisão deveria ser revogada. 4. Pugna pela antecipação de tutela recursal para declarar a nulidade da decisão que determinou a penhora de grãos e, no mérito, a sua reforma, com o reconhecimento de que a cobrança é indevida e a condenação da agravada por litigância de má-fé. 5. Preparo (ID no 25624504 e no 25624502). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, bem como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. Na ação de execução fundada em documento particular assinado por 2 (duas) testemunhas, cujo objeto é o cumprimento de determinada obrigação, para apurar a liquidez do título faz-se necessária a juntada de elementos documentais que demonstrem o descumprimento do ajuste. 9. A decisão de ID no 73957076 que recebeu a emenda à inicial destacou que estavam presentes a liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo, conforme exigido pelos artigos 783 e 784 do CPC e a petição inicial cumpria os pressupostos previstos no art. 798, também do CPC. 10. Apesar de o agravante sustentar que teria cumprido integralmente a obrigação assumida e que seria a agravada a responsável pelo inadimplemento dos termos ajustados no contrato, essa discussão não pode ser tratada na ação de execução, pois é restrita aos correspondentes embargos. 11. Nos embargos à execução opostos pelo agravante (autos de no 0737145-79.2020.8.07.0001), a decisão de ID no 79501850, que recebeu a emenda à inicial, destacou que o efeito suspensivo foi indeferido, pois não houve pedido, tampouco a execução estava garantida. 12. Como consequência, a execução seguiu o curso regular e culminou com a determinação de penhora da safra de grãos do agravante com o intuito de viabilizar o pagamento dos valores devidos. No atual estágio processual, não há elementos que afastem a higidez do título de crédito que fundamenta a execução, inviabilizando a adoção das medidas pleiteadas pelo agravante. 13. A mera alegação de que teria cumprido a sua obrigação e que na verdade seria a agravada que estaria inadimplente, devendo responder pela multa penal prevista em contrato, não são suficientes para obstar o regular curso da demanda executiva, pois desprovidas de elementos contundentes que justifiquem a suspensão. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1220941, 07106209720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I) 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO